Tribunal: TJES
Processo: 5000150-23.2019.8.08.0068
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2021-05-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000150-23.2019.8.08.0068
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
INTERESSADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
INTERESSADO: JOSE RODRIGUES DA COSTA
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS (TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA). (1). TESE AUTORAL. PRETENDE A DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO APURADO POR MEIO DE AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO EM DECORRÊNCIA DE SUPOSTAS IRREGULARIDADES NO APARELHO MEDIDOR DE CONSUMO INSTALADO EM SUA RESIDÊNCIA. BUSCANDO, AINDA, A FIXAÇÃO DE DANOS MORAIS. (2). SENTENÇA. ACOLHIMENTO PARCIAL DA TESE AUTORAL:
[...]
Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, confirmando a decisão de ID 2031231, para: a) declarar indevido os débitos imputados ao autor, nos valores de R$4.434,20 (quatro mil quatrocentos e quatro reais e vinte centavos) e R$ 335,58 (trezentos e trinta e cinco reais e cinquenta e oito centavos), referentes aos meses de janeiro e fevereiro de 2018, respectivamente, e a se abster definitivamente de efetuar o corte de energia elétrica pelos fatos narrados nestes autos, sob pena de incorrer na multa cominatória já aplicada; b) CONDENAR a requerida à indenização pelos danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) com incidência de correção monetária e juros legais de mora de 1% ao mês a partir desta data, nos termos da Súmula 362 do STJ. [...]
. (3). RECURSO. PRELIMINARMENTE: INADEQUAÇÃO DO RITO ELEITO. COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. INCOMPETÊNCIA DO JEC. REQUER SEJA CONHECIDO E PROVIDO O PRESENTE RECURSO DE MODO A QUE SEJA INTEGRALMENTE REFORMADA A R. SENTENÇA, JULGANDO-SE, POR CONSEGUINTE, INTEGRALMENTE IMPROCEDENTE A DEMANDA EM FACE DA MESMA. (4). CONTRARRAZÕES. REQUER AOS NOBRES JULGADORES, SEJAM APRECIADAS AS CONTRARRAZÕES AO RECURSO INOMINADO, PARA CONFIRMAR A DECISÃO PROLATADA PELA NOBRE JULGADORA A QUO, NA ÍNTEGRA. (6). DA QUESTÃO PROCESSUAL. ARGUIÇÃO DE PRELIMINAR RECURSAL DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PRESCINDIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. MATÉRIA FÁTICA COMPROVADA VIA PROVA DOCUMENTAL, O QUE RETIRA A VENTILADA COMPLEXIDADE E, EM CONSEQUÊNCIA, CONFIRMA A COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS PARA PROCESSAR E JULGAR A DEMANDA. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR. (7). DO MÉRITO. TRATA-SE DE LIDE QUE ENVOLVE RELAÇÃO CONSUMERISTA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, ONDE A PARTE REQUERIDA ALEGA QUE O EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO ENCONTRAVA-SE COM “DEFEITO INTERNO”, NO QUAL RESTOU LAVRADO O TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). GERANDO ASSIM, UMA COBRANÇA NO IMPORTE DE R$4.434,20 (QUATRO MIL QUATROCENTOS E QUATRO REAIS E VINTE CENTAVOS) REFERENTE AO CONSUMO NÃO REGISTRADO DURANTE A SITUAÇÃO ACIMA DESCRITA. DESCUMPRIMENTO DO ARTIGO 129, §7° DA RESOLUÇÃO N° 414 D, BEM COMO O VALOR DE R$ 335,58 (TREZENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018. A ANEEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. NESSE SENTIDO É O ENTENDIMENTO PACÍFICO DO EG. TJES,
in verbis: "[...]
1. O termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude para ocasionar a suspensão do serviço. 2. Imprescindível a realização de perícia técnica para comprovação de eventual fraude, sobretudo quando não conferida oportunidade de defesa ao responsável pela unidade consumidora, como neste caso, haja vista que o autor não estava presente no momento da inspeção realizada. 3. De acordo com entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, nas hipóteses de suspensão do fornecimento de energia elétrica decorrente de débito pretérito por fraude do medidor cometida pelo consumidor, não é admitido o corte do serviço quando o ilícito for aferido unilateralmente pela concessionária, tendo em vista que cabe a esta observar rigorosamente os direitos ao contraditório e a ampla defesa do consumidor na apuração do débito. (REsp 1.412.433-RS, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 25/04/2018, DJe 28/09/2018 Tema 699). 4. Como cediço, a exigência de débito pretérito referente ao fornecimento de energia elétrica não viabiliza, por si só, a suspensão do serviço, porquanto pressupõe o inadimplemento de dívida atual. Isso porque trata-se de serviço essencial para todo e qualquer cidadão, sobretudo para o autor que aluga o imóvel para terceiros, onde funcionam estabelecimentos comerciais.
[...]"

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 002193001167, Rel.: Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento: 27/05/2019, Data da Publicação no Diário: 04/06/2019). NA ESTEIRA DE PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (
v.g.
REsp 1.270.339-SC, Rel. Min. Gurgel de Faria, julgado em 15/12/2016, DJe 17/2/2017), É ADMITIDO O CORTE ADMINISTRATIVO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESDE QUE EXISTA PRÉVIA COMUNICAÇÃO AO CONSUMIDOR (LEI 8.987/95, ART. 6º, § 3º) E SEJA MOTIVADO POR RAZÕES DE (i) ORDEM TÉCNICA, (ii) SEGURANÇA DAS INSTALAÇÕES, (iii) INADIMPLEMENTO DO USUÁRIO. NO CASO DOS AUTOS, NENHUMA DAS SITUAÇÕES APONTADAS FOI DEMONSTRADA PELA PARTE RECORRENTE. NO PORMENOR, AINDA QUE SE SUSTENTE A OCORRÊNCIA DA IRREGULARIDADE, NÃO HÁ PROVA SEGURA DE QUE O CONSUMIDOR TENHA SIDO COMUNICADO. FALTA DE COMUNICAÇÃO. MANUTENÇÃO. PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL. NO CASO DE INTERRUPÇÃO ABUSIVA DA CONTINUIDADE DO SERVIÇO PÚBLICO CONSIDERADO ESSENCIAL, É PRESUMIDO (
DANO IN RE IPSA
), POIS É NOTÓRIO O GRAU DE CONSTRANGIMENTO A QUE É SUBMETIDO O INDIVÍDUO PRIVADO INJUSTAMENTE DA UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. PESSOA IDOSA. DANO MORAL CONFIGURADO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(8). SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. (9). POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (art. 55 da LJE), CONDENA-SE A RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE R$1.000,00 (HUM MIL REAIS), O QUE FAÇO NA FORMA DO ART. 85, §8º DO CPC.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.